Tribunal: TJSP
Processo: 2133375-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2133375-05.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Panorama, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargado MUNICÍPIO DE PANORAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133375-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28671 - cs
2
Voto no 28671
Embargos de Declaração no 2133375-05.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargado: Município de Panorama
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Inexistência de vício
no Acórdão recorrido Não preenchimento, portanto, dos
requisitos
inerentes
ao
recurso

CARÁTER
INFRINGENTE Intento recursal que revela tentativa de
rediscussão de matéria resolvida
Descabimento

EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra
o v. Acórdão de fls. 164/169 que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao recurso do embargado.
Sustenta, em síntese, a existência de
obscuridade acerca dos critérios adotados para reduzir o valor da multa
cominatória arbitrada, apontando contradição no reconhecimento do longo
período de inércia do Município em cumprir a obrigação assumida e a
limitação do valor da astreinte ao equivalente a apenas vinte dias de multa.
Afirmou, ainda, que houve omissão quanto ao fundamento legal que
autoriza a exclusão da multa, vez que o art. 814, parágrafo único, do CPC
somente autoriza a redução de seu valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133375-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28671 - cs
3
É o relatório, passo ao voto.
Não
há
omissão,
contradição
ou
obscuridade a sanar, ou questão sobre a qual deva se pronunciar esta
Turma Julgadora, de ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo
certo que o julgador não está obrigado a enfrentar e refutar, um a um, todos
os argumentos e alegações deduzidas pela parte, bastando que exponha
os fundamentos da decisão a ser adotada no caso.
A parte embargante não alega qualquer
dificuldade de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas,
sim, demonstra notório descontentamento e insatisfação com a decisão
proferida, em claro intuito de rediscutir o que já foi decidido, repisando
argumentos em favor da sua pretensão, a fim de obter a reconsideração do
julgado.
Ao contrário do que afirma a parte
embargante, a questão foi exaustivamente apreciada pelo v. Aresto
embargado, em que restou decidido:
“A obrigação de fazer entabulada entre as partes no
Compromisso de Ajustamento de Conduta consiste, nos termos
dos itens 3 e 4 do documento, na “adequação da água servida no
abastecimento público da cidade de Panorama aos padrões
estabelecidos nas Portarias nos 36 e 1.469, do Ministério da
Saúde, bem como Resolução no 250 da Secretaria de Estado da
Saúde e Resolução Conjunta no 01 das Secretarias de Estado da
Saúde e do Meio Ambiente, além de realizar todas as medidas
necessárias ao bom cumprimento do acordado, tais como
limpezas periódicas das caixas d'águas pertencentes ao
abastecimento público, instalação de bombas de dosagem de
cloro e flúor em todos os poços existentes e nos que vierem a ser
futuramente construídos, reparos necessários na rede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133375-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28671 - cs
4
abastecimento, etc.” (fls. 33/36).
Nesse sentido, verifica-se que o Município agravante
não acosta qualquer documento que demonstre a realização das
medidas acima elencadas, apenas apresentando comprovantes
de que vem efetuando a análise da qualidade da água nos poços
do Município de forma periódica e que tais estudos indicam, de
forma incontroversa, que nem todos os poços possuem água na
qualidade necessária para o consumo humano (fls. 85/109).
A inércia no cumprimento da obrigação, que se
arresta por mais de 12 anos, restou devidamente demonstrada,
de forma que a aplicação da multa diária ao Município não se
revela desarrazoada, cabendo, contudo, sua redução, a fim de
que seja adequada e razoável como forma de compelir o
cumprimento, sem prejuízo aos cofres municipais e consequente
atendimento à população. Neste ponto, a diminuição para o valor
diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$
100.000,00 (cem mil reais), se revela mais adequada ao caso
concreto.” (fls. 167/168)
Como se vê, não houve exclusão da multa,
como alegado pelo embargante, mas apenas a sua limitação a patamar
que não inviabilize o cumprimento das obrigações do Município perante a
sociedade, que será a maior prejudicada pela falta de verba pública.
Em
verdade,
inconformada
com
o
quanto decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado,
intento que se mostra inadmissível nesta sede.
O recurso sob trato, como se vê, não se
adequa, como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição
de novos embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a
aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133375-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28671 - cs
5
porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO
os embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI

Relator